Tribunal: TJMT
Processo: 1005583-62.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005583-62.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BRANDINA DE GUSMAO E SILVA - CPF: 177.272.861-68 (RECORRIDO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – CORTE DO SERVIÇO – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALORES QUE DESTOAM DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO – FATURA IMPUGNADA ADMINISTRATIVAMENTE – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DOS DÉBITOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo, sobretudo quando mesmo diante das reclamações não há comprovação da regularidade das instalações por meio de vistoria bilateral.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas impugnadas administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para confirmar a liminar que determinou o restabelecimento do serviço, determinar o refaturamento das faturas impugnadas (setembro/2019 a março/2020), bem como a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão do corte do serviço, conforme dispositivo que cito:

Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, para:

1. Confirmar a liminar deferida;

2. Determinar que a empresa Reclamada proceda ao imediato refaturamento das faturas referentes aos meses de setembro/2019 a março/2020 no percentual correspondente a média consumida nos meses anteriores ao aumento da unidade consumidora, e;

2. Condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da sentença.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, uma vez que as faturas se referem ao consumo registrado, não havendo qualquer irregularidade na medição.

Alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral, pois o corte decorre de inadimplência.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da indenização.

A parte promovente apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso ao argumento de que sofreu dano moral decorrente do corte do serviço.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de revisão das faturas referentes aos meses de 09/2019 a 03/2020, uma vez que não consumiu a proporção de energia registrada nos referidos meses, bem como que teve o serviço interrompido indevidamente
.

A parte promovida, ora Recorrente, se insurge alegando

inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenização e inexistência de dano moral, posto que as faturas se referem ao consumo registrado, e que não há dano moral a ser indenização por se tratar de mera cobrança e corte decorrente do inadimplemento.

Pois bem.

Em que pese os termos do recurso, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
, posto que o histórico de consumo demonstra que os valores das faturas contestadas estão muito acima da média de consumo, sendo importante registrar o entendimento do magistrado de origem, que cita os fatos, indica a elevação abusiva e o corte do serviço, conforme trecho que cito:

Assim, a discrepância da quantidade de energia elétrica faturada nos meses de setembro/2019 à março/2020, em comparação com os meses anteriores a referida cobrança, deixam aflorar as inconsistências no agir da Reclamada, traduzindo-se em conduta abusiva, porque se constituem em exigência de valores que advieram de procedimentos realizados ao arrepio da forma prescrita na legislação de regência, o que ofende a dignidade do cidadão ao trazer-lhe insegurança quanto à possibilidade de ter suspenso um serviço público essencial, como se qualifica a energia elétrica.

Cabe destacar que a fatura anterior ao aumento informa que a média de consumo da autora era de 199 kWh (id n. 29419882), sendo que a partir de setembro de 2019 esse consumo saltou para 506 kWh (id n. 29419883).

Assim, com relação ao pedido de revisão da fatura, ora questionada, da análise da documentação que instrui os autos permite constatar que houve cobrança de valor que não encontra justificativa plausível à vista do histórico de consumo da parte Reclamante.

As provas produzidas demonstram que o consumo médio aumentou abruptamente de 199 Kwh para 506 Kwh o que não se mostra razoável. Portanto, configurada a elevação indevida na cobrança, sem qualquer justificativa porque não houve a comprovação da regularidade da medicação, por meio de vistoria bilateral, mesmo após reclamação.

Assim, entendo que restou demonstrada a média de consumo abaixo das faturas questionadas, sem a demonstração de motivo que autorize tal elevação, bem como que houve corte indevido do serviço, tendo em vista que as faturas destes meses estavam sendo discutidas administrativamente.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo. No que se refere à tese de inexistência de dano moral, sem razão a parte Recorrente, pois é evidente sua ocorrência diante do corte indevido do serviço.

A interrupção no fornecimento do serviço, decorrente de faturas impugnadas administrativamente, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, sobretudo considerando que houve reclamação administrativa e, no caso, o valor fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020